Tribunal: STF
Processo: RHC 194436
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de destaque. Pedido de julgamento em sessão presencial por videoconferência. Resolução STF nº 642/2019. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF nº 60.478/2021.
    A Defesa dos Agravantes, por intermédio da referida petição, formula ‘pedido de destaque de julgamento virtual para julgamento presencial, nos termos do artigo 4º, II da Resolução 587/2016’. Sustenta que ‘o pedido encontra-se tempestivo visto que a sessão de julgamento está pautada, inicialmente, para o dia 16/06/2021’ (evento 20). 
    Decido.
    O art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de  até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.
    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.
    Nesse espectro, ‘a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso’ (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).
    No caso, não há excepcionalidade que justifique a retirada do feito da pauta de julgamento previamente publicada.
    Ademais, na dicção do § 6º do art. 5º-A da referida norma, ressalto que ‘Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros’. 
    De outro lado, registro que, consoante os arts. 83, § 1º, III, e 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do advogado para o julgamento do agravo regimental, visto que, além de não depender de pauta, há vedação expressa quanto à realização de sustentação oral. 
    Não obstante o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) faculte a sustentação oral em sede de agravo interno em reclamação, mandado de segurança e ação rescisória (art. 937, § 3º, do CPC), mitigando a regra do art. 131, § 2º, do RISTF, a norma não alcança os recursos manejados em habeas corpus. Destaco precedentes: HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017; HC 135.175-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.6.2017; RHC 136.168-AgR/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 06.12.2016; e HC 129.369-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 17.11.2016. 
    Destaco, ainda, que, em sessão de julgamento realizada em 07.5.2019, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, decidiu, em Questão de Ordem no HC 151.881-AgR/SP, de minha relatoria, pelo não cabimento de sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus (DJe 12.02.2020). Nessa mesma linha, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 164.593-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.5.2020, DJe 10.6.2020, reafirmou o não cabimento de sustentação oral na hipótese. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na Petição STF nº 60.478/2021.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora